Tribunal: TJES
Processo: 5013011-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013011-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DAVISON PAES AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE DOCUMENTO. CERTIDÃO CRIMINAL. PRAZO FIXADO PELO TRIBUNAL PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE NA ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. A despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade;

3. “
A reclassificação e/ou eliminação da candidata motivada por atraso na entrega de documento o qual não deu causa, foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 50000072-08.2023.8.08.0062, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de julgamento: 02/02/2024);

4. O agravado, dentro do prazo fixado para apresentação das certidões, demonstrou, por declaração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a exigência de 8 dias úteis para emissão do documento de antecedentes criminais, comprovando que não foi negligente ou que tenha dado causa ao não atendimento do prazo do edital;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5013011-75.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravado: Davison Paes Azevedo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 46992058 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Davison Paes Azevedo contra o Município de Serra e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “
aos
requeridos para suspender os efeitos da eliminação do requerente no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame, permitido entregar a certidão no ato de matrícula vide itens 2.5 e 2.7 do edital, até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame
”.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o ente público que o agravado foi eliminado na fase de investigação social, observando as regras do concurso e da legislação municipal, por não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual, de modo que não há conduta ilegal que justifique a revisão do ato administrativo.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 9762804).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 10276586)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado que suspendeu “
os efeitos da eliminação do requerente no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame, permitido entregar a certidão no ato de matrícula vide itens 2.5 e 2.7 do edital, até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame
”.

Para tanto, sustenta que o agravado foi eliminado na fase de investigação social, observando as regras do concurso e da legislação municipal, por não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual, de modo que não há conduta ilegal que justifique a revisão do ato administrativo.

De plano, deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

A despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse passo, conforme consignado na decisão inicial, “
A reclassificação e/ou eliminação da candidata motivada por atraso na entrega de documento o qual não deu causa, foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 50000072-08.2023.8.08.0062, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de julgamento: 02/02/2024)

Por sua vez, contata-se que o agravado, dentro do prazo fixado para apresentação das certidões, demonstrou, por declaração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a exigência de 8 dias úteis para emissão do documento de antecedentes criminais, comprovando que não foi negligente ou que tenha dado causa ao não atendimento do prazo do edital.

Observa-se, então, que não houve desídia do agravado, tendo, inclusive, apresentado o documento no recurso administrativo de sua eliminação, sendo desproporcional, então, sua eliminação.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. SERVIDOR. ENTREGA DE DOCUMENTO. PRAZO EXÍGUO. FORÇA MAIOR. FORMALISMO EXACERBADO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem; 2. A despeito da natureza vinculante do edital do concurso público, suas normas estão submetidas ao controle de legalidade do Poder Judiciário, cujo entendimento firmado é no sentido de rechaçar o formalismo exacerbado, que viola a proporcionalidade e razoabilidade; 3. É possível constar as consequências decorrentes da chuva que atingiu a região em que estava a agravada, que demonstram impedimento para qualquer diligência para atendimento do exíguo prazo ofertado pelo Município para apresentação do documento; 4. A exclusão da recorrida nessas condições indica medida desproporcional, salientando-se que a sua manutenção nas demais etapas do processo seletivo, com estrita observação de sua classificação e sem imposição de imediata nomeação, não afronta o §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 nem gera presumido prejuízo aos demais candidatos; 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5010204-82.2024.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRO CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 16/12/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.